Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO PARA OS DÉBITOS EM CONTA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 116, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AUTORA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 116, §§ 1o e 2o, da lei complementar distrital no 840/2011, é autorizada a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos.

2. O total das consignações lançadas na folha de pagamento do servidor público distrital não pode exceder a proporção de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor.

3. Não há respaldo legal para a limitação judicial dos valores abatidos em conta bancária por força de contrato entre as partes.

4. Excesso de descontos em folha de pagamento, não configurados.

5. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso da autora.